Tribunal: TCU
Processo: 021.044/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão proferido em representação acerca de suposta imposição indevida de sigilo sobre gastos com publicidade.

Inteiro teor:
VISTOS e relatados estes autos que cuidam de pedidos de reexame interpostos pela Caixa Econômica Federal (CEF) e pelo Banco do Brasil (BB) contra o Acórdão 1521/2024-TCU-Plenário (rel. Min. Jhonatan de Jesus). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c o art. 286 do RI/TCU, conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, dar-lhes provimento parcial a fim de modular a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 1521/2024-TCU-Plenário , para que passe a viger com o seguinte teor: 9.2. determinar ao Banco do Brasil S.A. e à Caixa Econômica Federal com vistas a que, no prazo de 60 (sessenta) dias, adotem as medidas necessárias para que as informações dos veículos de comunicação, incluindo os domínios de internet das empresas contratadas , nos quais foram divulgados anúncios e propagandas pagos ou monetizados com verba institucional de publicidade desde 1o de janeiro de 2019, sejam publicadas em sítio próprio da internet, em observância ao art. 16 da Lei 12.232/2010 c/c o art. 4o da Lei 4.680/1965, podendo ser aplicado, para os casos futuros, se necessário, o prazo de até 180 dias para a divulgação de informações que possam comprometer estratégicas protegidas pelo sigilo empresarial e comercial das instituições, resguardadas as situações em que os sigilos devam ser mantidos de forma fundamentada na legislação pertinente. 9.2. dar ciência da presente deliberação às recorrentes.